Tribunal: TJMT
Processo: 1086673-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1086673-56.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDILAINE GOMES DA SILVA AZEVEDO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que reconheceu parcialmente seus direitos funcionais, mas indeferiu o pedido de FGTS e de férias integrais de 45 dias referentes aos anos de 2022 e 2023. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da nulidade dos contratos sucessivos celebrados com o Estado de Mato Grosso, o pagamento do FGTS e das férias integrais de 45 dias, com o adicional de um terço constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as renovações sucessivas dos contratos temporários descaracterizam a natureza excepcional da contratação; (ii) verificar se, em caso de nulidade contratual, a parte autora tem direito ao pagamento do FGTS; (iii) analisar se a parte autora faz jus às férias de 45 dias e ao respectivo terço constitucional, conforme previsto na legislação estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação sucessiva da autora para o exercício da função docente no período de 17/02/2022 a 13/12/2024 caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, configurando nulidade contratual nos termos do art. 37, §2o, da CF/88.
4. A nulidade do contrato temporário, por sua vez, atrai a aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, assegurando à autora o direito ao depósito do FGTS referente ao período não prescrito em que houve prestação de serviço com contraprestação pecuniária.
5. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores estaduais férias de 45 dias, com pagamento de adicional de 1/3 sobre a remuneração do período, direito estendido aos contratados temporariamente, conforme fixado no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT) e reafirmado pela Súmula 20 das Turmas Recursais.
6. O Estado não comprovou o pagamento integral das férias com base em 45 dias e do respectivo terço constitucional nos anos de 2022 e 2023, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. As contratações temporárias que se renovam sucessivamente e extrapolam o limite legal previsto na legislação estadual descaracterizam a natureza excepcional do vínculo e configuram nulidade contratual, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88. 2. Declarada a nulidade contratual, é devido o pagamento de FGTS referente ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso faz jus ao pagamento das férias de 45 dias e ao terço constitucional sobre todo o período, conforme previsão expressa na LC/MT no 50/1998 e entendimento consolidado no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 e Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o e IX; LC/MT no 600/2017, art. 11, II; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 373, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086673-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILAINE GOMES DA SILVA AZEVEDO - CPF: 922.909.651-20 (RECORRENTE), JULIO CESAR CAMPOS MORAIS - CPF: 042.102.561-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025